Tribunal: TJDFT
Processo: 0744908-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão não configurada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve a decisão que indeferiu a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado.
II. Questão em discussão
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por, supostamente, não enfrentar todas as teses recursais; e (ii) estabelecer se os embargos podem ser utilizados para rediscutir o critério adotado para aferição do mínimo existencial e obter pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC e afasta a penhora por ausência de demonstração de preservação do mínimo existencial.
4. O art. 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte.
5. A interpretação de determinado dispositivo pelo julgador em sentido diverso da tese defendida pelas partes não dá ensejo aos embargos declaratórios.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração não providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 833, IV, 1.022 e parágrafo único, I e II, 1.025, 1.026.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982386, 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1982334, 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025.